Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710017-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER PASSOS BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walter Passos Borges contra decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de exigir contas ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., declinou a competência para processar e julgar a demanda para uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM (ID 150548271 do processo n. 0707396-12.2023.8.07.0001). O recorrente não juntou aos autos a Guia de Recolhimento da União (GRU) e o comprovante de pagamento das custas judiciais. Por esse motivo, foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Conforme a certidão ID 45410690, o agravante não cumpriu o despacho acima referido. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção do recurso. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, em relação ao agravo de instrumento, deve acompanhar a petição recursal, conforme o art. 1.017, § 1o, do CPC. No caso em análise, a interposição do agravo foi desacompanhada do comprovante de pagamento das custas. Por esse motivo, foi proferido despacho que determinou intimação da parte recorrente para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Contudo, o prazo assinalado decorreu sem manifestação do agravante. Portanto, em razão da ausência de preparo recursal, o agravo de instrumento deve ser considerado deserto. A propósito, há julgados que registram o posicionamento desta 2a Turma Cível sobre o assunto: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREPARO. COMPROVANTE BANCÁRIO DESACOMPANHADO DA GUIA DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANAR IRREGULARIDADE OU EFETUAR RECOLHIMENO EM DOBRO. INÉRCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade, pois, embora instado a apresentar a guia de preparo correspondente ao comprovante de pagamento acostado ou recolher em dobro o preparo, o recorrente se manteve inerte. 2. Nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433091, 07064853720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DESACOMPANHADO DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4o, DO CPC. PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. Consoante art. 1.007, §4o, do CPC, o recurso que foi interposto desacompanhado de preparo não será imediatamente inadmitido, devendo ser oportunizado a parte recorrente que apresente o recolhimento devidamente realizado no prazo do recurso, ou, caso o pagamento seja realizado após, que seja demonstrado o pagamento em dobro. No caso dos autos, todavia, não houve pagamento simples no prazo para interposição do recurso e, embora realizado apenas após a concessão de prazo adicional, não foi recolhido em dobro. (Acórdão n. 1082718, 07088191120178070003, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 21/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante o descumprimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser inadmitido. 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora